Tribunal: TJDFT
Processo: 0748007-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DO RÉU. QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA. COOPERAÇÃO DO JUIZ. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PROVEDORES DE CONEXÃO À INTERNET. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme previsto no art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, um dos requisitos essenciais da petição inicial é a qualificação das partes. Caso a parte autora não disponha de qualquer informação sobre a qualificação da parte ré, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, conforme dispõe o §1o do mesmo dispositivo.
2. Recurso conhecido e provido.